Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727978-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUIZ DE CASTRO AGRAVADO: QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO LUIZ DE CASTRO contra a decisão proferida em embargos à execução (fiador - 0705181-36.2023.8.07.0010), de execução de título extrajudicial (contrato de locação - 0736451-76.2021.8.07.0001), movidos contra QUIMIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. (locadora na execução), após efetivar a pesquisa ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) do devedor principal (locatário), indeferiu o pedido de nova pesquisa ONR para identificar os 9 cartórios pesquisados e promover nova tentativa no Estado de São Paulo. Foi deferido efeito ativo para nova pesquisa ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) na região de São Vicente (ID 74121948). Cumprida a medida acima (ID 243289725 na origem), o Juízo de origem julgou procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade da fiança prestada pelo agravante e reconhecer sua ilegitimidade para responder à execução. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao agravante se manifestar, caso queira, sobre a eventual perda de interesse neste agravo, para a qual concedo o prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator